Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713482-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEFORA FERNANDES DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pela agravante para desconstituir a decisão agravada não foram examinados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator